Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREQUESTIONADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SÚMULA 356 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte ré/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 170 da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ainda que a parte recorrente defenda a aplicação do prequestionamento implícito, tal forma de prequestionar é rejeitada por pacífica jurisprudência do STF. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. (...)”.

3. Em suas razões recursais, defende a existência de prequestionamento ficto, a suprir o alegado óbice do Tema 800 de Repercussão Geral.

4. Em relação ao prequestionamento ficto, não compete à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, também a decisão agravada nesse particular.

6. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.